Tribunal: STF
Processo: HC 245150
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Moema Freitas Jonas contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 938.049/MG, nos seguintes termos:  



    MOEMA FREITAS JONAS alega sofrer constrangimento ilegal por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.24.309681-5/000.



    A defesa busca a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar ou por medidas alternativas, ao argumento de que ela é mãe de duas crianças menores de 12 anos – um deles com 1 ano e 5 meses idade. O pedido de urgência não comporta acolhimento.



    A um primeiro olhar, verifico que a prisão preventiva foi decretada por meio de fundamentação concreta e idônea, ao mencionar a necessidade de se interromper as ações do grupo criminoso de que a acusada faria parte. Imputa-se à paciente a prática de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



    O decreto preventivo assim justificou a medida extrema:



    Juntos, todos os CPF’s mencionados estão envolvidos na movimentação direta e indireta da quantia total de R$ 79.832.651,00 (setenta e nove milhões oitocentos e trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e um reais). Logo, o valor mencionado sugere que as pessoas representadas se encontram inseridas ou no topo da organização criminosa conhecida como Bonde do Maluco (BDM) ou estão muito próximas do topo. No âmbito dos autos de nº 5004415-86.2024.8.13.0704, em que correm medidas restritivas, registre-se que somente a medida de decretação da indisponibilidade de ativos financeiros dos envolvidos bloqueou a quantia total de R$ 1.267.329,41 (um milhão duzentos e sessenta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos).



    [...]



    A.06 DA INVESTIGADA MOEMA FREITA JONAS



    [...]



    O Relatório de Movimentação Financeira aponta saque, em espécie, na ordem de R$ 455.738,00, no período de 10/05/2019 a 15/05/2019.



    Segundo o relatório (10233769415 – Pág. 7), tanto Moema como Marcelo estariam envolvidos na compra de diversos imóveis nesta comarca, em que foram utilizados como moeda de troca veículos de alto padrão.



    Após a prisão temporária da investigada, a Comunicação de Serviço nº 35/2024 (ID 10246027377 – Pág. 3), baseada na quebra dos dados telefônicos do celular do investigado Ithalo Pereira Macedo, indica a existência de conversas em que se aponta que o investigado Gabriel Videro exerceria função de liderança dentro da organização criminosa, em associação com o investigado Marcelo Prata Godinho (Tony), companheiro da investigada Moema.



    Nesse ponto, quando se avalia o relatório de movimentação financeira mencionado e as novas informações colhidas em torno do companheiro da investigada (Marcelo Prata Godinho), pode-se chegar a duas conclusões, na primeira, a investigada atuaria no âmbito tanto do crime de lavagem de capitais sistemática como também no crime de tráfico de drogas. Na segunda, a investigada atuaria apenas no âmbito do crime de lavagem decapitais de forma sistemática.



    Diante desse cenário, verifica-se que as investigações devem continuar e merecem maior aprofundamento como forma de delimitação maior da participação da investigada.



    O terceiro requisito, garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), encontra-se presente, uma vez que a prisão do autuada se faz como forma de cessação das atividades da organização criminosa, a qual atuaria nos Estados da Bahia e em Minas Gerais (AgRg no HC n. 895.412/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em10/6/2024, D Je de 12/6/2024.).



    O quarto requisito para decretação da prisão do representado, previsão das situações elencadas no art. 313, do CPP, também encontra-se presente, uma vez que os crimes objetos dos autos (art. 33, da Lei nº 11.343, de 2006 e art. 1º, da Lei 9.613, de 1998) possuem penas privativas de liberdade máximas superiores a quatro anos.



    Por fim, inexistência de situação provável de conduta o quinto requisito amparada por excludente de ilicitude (art. 314 do CPP), encontra-se presente, pois não há nos autos elementos probatórios que indiquem ter o representado tenha praticado o fato em estado de necessidade, legítima defesa ou em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.



    Assim, presentes os requisitos ensejadores da decretação da prisão pleiteada pela Autoridade Policial e endossada pelo Representante do Ministério Público, a prisão preventiva se mostra adequada, necessária e proporcional ao caso concreto. De acordo com a jurisprudência do STJ: “O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021, destaquei).



    No que tange à prisão domiciliar, a um primeiro olhar, não identifico plausibilidade jurídica no pedido, porquanto, embora a ré seja mãe de crianças menores de 12 anos de idade, há circunstância excepcional que desautoriza a concessão da medida urgência – segundo as instâncias ordinárias, a paciente ocupa posição de destaque (companheira de um dos sujeitos apontados como líder) em organização criminosa interestadual, ao atuar na lavagem de capitais, que já teria movimentado cerca de 80 milhões de reais em nome do grupo delitivo. Nesse sentido (fl. 137):



    Primeiro, porque a investigada possui envolvimento reiterado na prática do crime de lavagem de capitais, na casa de oitenta milhões de reais, de organização criminosa conhecida no Estado da Bahia como “Bonde do Maluco” (BDM), a qual tenta estender sua atuação para dentro do noroeste mineiro. Segundo, porque o alcance territorial da atuação da organização criminosa (Estados da Bahia e de Minas Gerais) e o seu alto poder de movimentação financeira (quase oitenta milhões) sugere que a situação dos autos pode ser enquadrada como situação excepcionalíssima, apta a permitir a manutenção da prisão, conforme decidido no HC coletivo nº 143.641.



    Por fim, ressalto o seguinte registro do acórdão impugnado, que ressalta à primeira vista, a falta de plausibilidade do direito pretendido (fl. 31):



    No caso, os autos noticiam que o grupo criminoso em tese integrado pela paciente possuía estrutura especifica atinente à supervisão dos filhos dos investigados, que, para garantir o sucesso e a continuidade das atividades ilícitas, supostamente mudavam-se constantemente. Infere-se que em dado momento os filhos de uns investigados foram postos sobre a responsabilidade de outros, que os matriculavam em diferentes escolas de forma a garantir que eles permanecessem na mesma localidade em que os delitos supostamente eram praticados. Tal dinâmica, que implicou até mesmo na evasão escolar de alguns dos menores (a filha mais velha da paciente, inclusive), indica que a educação e bem-estar dos filhos dos investigados poderiam estar sendo preteridos para que continuassem próximos dos pais e, via de consequência, das atividades ilícitas supostamente empreendidas.



    À vista do exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juiz de primeiro grau, notadamente a respeito do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional da paciente, com o envio da senha de acesso aos autos, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. (doc. 13 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Com efeito, evidencia-se do caso em questão, que o Douto Ministro Relator ao proferir a decisão, fez uma verdadeira incursão meritória, fazendo ,inclusive, referência a fatos totalmente distintos do que estão sendo atribuídos a Paciente, realizando um verdadeiro juízo valorativo, para após indeferir liminarmente a ordem, esquecendo-se de analisar o constrangimento ilegal relativo a não concessão do pedido de prisão domiciliar, que lhe é assegurado por lei e constitucionalmente, inclusive, por esta Corte Suprema de Justiça.



    In casu, como ressalvado alhures, a Paciente é genitora e única guardiã de uma criança de 01 ano de idade, onde foi ouvida em audiência de custódia, e mesmo assim não foi colocada em prisão domiciliar.



    Convêm ressaltar, Exas., que foi juntado a impetração junto ao STJ, Parecer do Ministério Federal prolatado em sede de Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 200760-MG naquela Corte, que tem como Agravante Bianca Santos Ribeiro, corré do mesmo processo que responde a ora Pacientem e pelas mesmas incidências penais, ou seja, portadora dos mesmos requisitos subjetivos, opinando pela concessão da ordem, para substituir a prisão preventiva por Domiciliar (doc. Anexo), por entender que a Paciente da referida ordem, atende aos requisitos necessários à obtenção da benesse pleiteada, por constar dos autos que, apesar de lhe serem atribuídos crimes de elevada gravidade, a exemplo do “envolvimento das autuadas em prática delitiva reiterada de lavagem de dinheiro sistemática, organização criminosa , a pleiteante é, de fato, primária, mãe de crianças menores de 12 anos, sendo as condutas a ela acoimadas praticadas sem violência ou grave ameaça, sem que se possa enxergar qualquer motivo para que seja enquadrada nos impedimentos excepcionalmente previstos na jurisprudência. Vejamos Ementa do Parecer: [...].



    Inclusive, a situação da Paciente, ainda, é mais cogente, uma vez que se trata de filho menor de 01 ano de idade em fase de amamentação.



    Referido Parecer fora colacionado na impetração, e mesmo assim entendeu o Ministro Relator por indeferir o pleito liminar. Com efeito, Exas., inobstante tenha o Ministro Relator do STJ, mantido o decreto preventivo prolatado pelo Juízo da Vara Crime da Comarca de Unaí-Mg, verifica-se que não existe no caso da Paciente, qualquer situação excepcional que justifique a manutenção do decreto preventivo, bem como, o indeferimento da prisão domiciliar, principalmente neste particular, quando demonstrado através de Certidão de Nascimento que é mãe de um menor de 01 ano de idade, que necessita de seus cuidados , atenção e proteção ,inclusive, em período de amamentação, e como ressaltado no Parecer Ministerial, as condutas em tese atribuídas a Paciente, foram praticadas sem violência ou grave ameaça.



    Nunca é demais aclarar que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, “em regra, a benesse deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças menores de 12 anos ou mães de pessoas com deficiência. Apenas excepcionalmente não deve ser autorizada a prisão domiciliar quando: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, o que com a devida vênia, não é o caso dos autos.



    Com a devida vênia , Senhor Ministro Relator, é de plena sapiência ,que o pleito de substituição da prisão preventiva por Prisão Domiciliar, está adstrito ao juízo discricionário do Magistrado, todavia, como ocorre no caso especifico da Paciente, uma vez preenchidos os requisitos legais para tal benesse, não se trata mais de mera liberalidade do Julgador, mas sim, passa a ser um direito subjetivo assegurado a acusada, posto que, mãe de menor de 12 anos de idade ,não incidiu em crime mediante violência ou grave ameaça, e nem fora praticado contra seus descendentes. (doc. 1, pp. 8-9).  



    Ao final, requer:  



    Diante dessas considerações, e uma vez demonstrado que a Paciente esta a sofrer patente constrangimento ilegal por ato do Relator do Superior Tribunal de Justiça, REQUER OS IMPETRANTES A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DESTE STF COM CONCESSÃO DA ORDEM LIMINARMENTE, PARA QUE SEJA SUBSTITUÍDA A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISAO DOMICILIAR , AINDA QUE SEJAM APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES INSERTAS NO ART. 319 DO CPP, com monitoramento eletrônico, com a consequente determinação de expedição do Competente Alvará de Soltura em nome de MOEMA FREITAS JONAS, por ser esta a correta aplicação do direito.



    Ao final, PUGNA PELA CONCESSÃO DEFINITIVA DO WRIT, sob os fortes argumentos aqui invocados. (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 938.049/MG (doc. 13).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 211.765 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 4/4/2022 – grifei).  



    Registro, por fim, que, na decisão impugnada, o Ministro Relator do HC 938.049/MG analisou a situação da paciente, inclusive em relação à maternidade, com suporte em fundamentos que entendeu suficientes para negar o pedido cautelar, naquele momento processual. Além disso, a questão será reexaminada no julgamento do mérito da impetração, após a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Assim, não verifico na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator